Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001154-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Depoimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), NILTO JOSE BEDIN - CPF: 575.002.079-72 (AGRAVANTE), DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (AGRAVANTE), ANTONIO GONTIJO DA COSTA - CPF: 137.535.336-53 (AGRAVADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), DEVANIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 711.693.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE, SEM ANALISAR JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO, REDESIGNOU AUDIÊNCIA, REALIZOU O ATO E ENCERROU A INSTRUÇÃO
– INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO ENTRE UMA AUDIÊNCIA E OUTRA - ART. 218, §§ 2º E 3º C/C ART. 363, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – AUDIÊNCIA ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Consta dos autos que o Juízo de origem havia designado audiência de instrução e julgamento para ser realizada na data de 01/12/2022, mas que, comparecendo as partes e testemunhas no dia e horário marcados, teriam sido informados pelo assessor do magistrado, que referida audiência seria redesignada para o dia seguinte, por motivo de saúde do magistrado.

Na mesma data (01/12/2022), diante do comunicado de que a audiência não se realizaria, os agravantes peticionaram nos autos informando que tanto os subscritores, quanto duas de suas testemunhas que se encontravam presentes, não poderiam comparecer na nova data marcada, postulando pela não realização da audiência agendada para o dia 02/12/2022 (ID 105367840-origem).

A redesignação da audiência de instrução e julgamento, sem que se tenha iniciado a instrução do feito, importa na reabertura do prazo para a apresentação do rol de testemunhas, aliado ao fato de que o prazo mínimo de cinco dias deve ser observado também em caso de antecipação ou adiamento da audiência (art. 218 § 2º e 3º c/c art. 363, do CPC), interpretação que se coaduna com o princípio basilar do processo civil segundo o qual deve ser efetivo o contraditório (art. 7º, do CPC).

Nesse viés, tem-se como ferido os princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que não possibilitou aos agravantes, por meio do seu procurador, fazer parte da questionada audiência, o que, de fato, tolheu o seu direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por NILTO JOSE BEDIN e DORNELY CARLOS BEDIN contra decisão monocrática proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 0001642-56.2005.8.11.0032, proposta em desfavor de ANTONIO GONTIJO DA COSTA, que redesignou a audiência de instrução para a data de 02 de dezembro de 2022, às 08h00 da manhã, não analisou a petição do advogado dos Agravantes justificando a impossibilidade de se fazer presente no ato, e realizou a audiência, encerrando a instrução.

Em suas razões, sustenta que o juiz não se fez presente à sessão da data de 01/12/2022, às 16:00, tendo sequer sido realizada ata de audiência e aberta a sessão, sendo forçoso concluir que não houve audiência.

Alega que, sequencialmente, foi proferido despacho no feito, redesignando para o dia seguinte a audiência, sendo que a intimação da redesignação para o dia seguinte 02/12/2022, às 08:00 horas da manhã, somente foi publicada no dia 05/12/2022, como se depreende do caderno processual, reiterando-se que o patrono dos agravantes foi contrário a redesignação para o dia seguinte.

Assevera que foi realizada a audiência, com a oitiva de duas testemunhas, sem a presença do patrono dos Agravantes e suas testemunhas, tendo sido ainda determinada o encerramento da instrução.

Anota que não foi respeitado no caso em tela o prazo de cinco dias e/ou de 48 horas, para intimação das partes e advogados para a realização de uma audiência de instrução entre uma data e outra, que a lei prevê nos arts. 218, §§ 2º e 3º, 358 e 363, todos do CPC, configurando o cerceamento de defesa e levando à nulidade dos atos processuais referentes a audiência realizada no dia 02/12/2022 e seguintes, eventualmente realizados.

Ressalta ser nulo de pleno direito a redesignação de audiência sem a observância do prazo de cinco dias, à exceção de concordância das partes, o que não ocorreu no caso em tela ante o petitório de ID 105367840.

Assim, requer seja concedida a liminar, para suspender os efeitos da decisão e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, para anular a audiência realizada no dia 02/12/2022, às 08:00 da manhã, e demais atos processuais posteriores, restabelecendo a isonomia processual e afastando a nulidade processual e a ocorrência de cerceamento de direito de defesa, para que seja designada nova audiência de instrução, e permitir a produção de provas pelas partes, observando-se o devido processo legal.

A liminar recursal vindicada foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos da decisão atacada, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 156785650).

Contraminuta da parte agravada alegando o não conhecimento do recurso por não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugna pelo seu desprovimento (ID 159706693).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No que tange à preliminar de não conhecimento alegada em sede de contraminuta, observo que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" ( AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019). 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" ( REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" ( REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 1º.6.2020, DJe de 5.6. 2020)

Quanto ao mérito do recurso, como dito, busca a parte agravante a reforma da decisão primeva que redesignou a audiência de instrução para a data de 02 de dezembro de 2022, às 08h00 da manhã, não analisou a petição do advogado dos Agravantes justificando a impossibilidade de se fazer presente no ato, e realizou a audiência, encerrando a instrução.

Pois bem.

A meu ver, o recurso comporta provimento.

Isso porque consta dos autos que o Juízo de origem havia designado audiência de instrução e julgamento para ser realizada na data de 01/12/2022, mas que, comparecendo as partes e testemunhas no dia e horário marcados, teriam sido informados pelo assessor do magistrado, que referida audiência seria redesignada para o dia seguinte, por motivo de saúde do magistrado.

Na mesma data (01/12/2022), diante do comunicado de que a audiência não se realizaria, os agravantes peticionaram nos autos informando que tanto os subscritores, quanto duas de suas testemunhas que se encontravam presentes, não poderiam comparecer na nova data marcada, postulando pela não realização da audiência agendada para o dia 02/12/2022 (ID 105367840-origem).

Na mesma data, sobreveio a seguinte decisão, ora agravada:

“Em virtude da necessidade de readequação de pauta por motivo de saúde do magistrado, REDESIGNO audiência para a data de 02 de dezembro de 2022, às 08h00 da manhã.

Na data e horário agendado, as partes deverão acessar a sala de audiência pelo link anteriormente disponibilizado.

Partes já intimadas.

Cumpra-se.”

Na data aprazada para a realização da audiência de instrução, o magistrado de origem registrou a ausência dos agravantes e instruiu o feito, conforme ata de audiência a acostada no ID 105457387-origem.

Com efeito, a redesignação da audiência de instrução e julgamento, sem que se tenha iniciado a instrução do feito, importa na reabertura do prazo para a apresentação do rol de testemunhas, aliado ao fato de que o prazo mínimo de cinco dias deve ser observado também em caso de antecipação ou adiamento da audiência (art. 218 § 2º e 3º c/c art. 363, do CPC), interpretação que se coaduna com o princípio basilar do processo civil segundo o qual deve ser efetivo o contraditório (art. 7º, do CPC).

Nesse sentido:

“CORREIÇÃO PARCIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA AUDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 218, § 2º, DO CPC, ENTRE A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA E SUA REALIZAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. - Nos termos do Art. 268 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. - Na decisão hostilizada a magistrada não acolheu o pedido de transferência da audiência que fora designada antes do prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no art. 218, § 2º, do CPC, configurando, assim, inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, uma vez que não cumpriu o prazo legal entre a data da designação da audiência e a sua realização. CORREIÇÃO PARCIAL PROVIDA.” (TJ-PA - COR: 08098011320188140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 10/06/2019)

“JUIZADO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. 1. Dispõe o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências. Na hipótese, conforme ID 7121416, o autor/recorrente, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de conciliação, o que resultaria, em tese, na extinção do processo. 2. Nada obstante, verifica-se que o pedido de redesignação de audiência não foi apreciado pelo juízo de origem (ID 7121413), do qual expressamente consta: ?Por ora, deixo de apreciar o pleito de redesignação de audiência, porquanto não consta dos autos o endereço atualizado da ré?. Desse modo, verifica-se o cerceamento de defesa, porquanto o patrono da parte recorrente demonstrou a existência de outras audiências para o mesmo dia, o que inviabilizaria o seu comparecimento no horário designado e a decisão do juízo de origem gerou dúvida quanto à própria ocorrência da audiência, já que não enfrentado o pedido de sua redesignação. 3. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença anulada, para que se dê regular prosseguimento ao processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (TJ-DF 07099004020188070009 DF 0709900-40.2018.8.07.0009, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019)

E mutatis mutandis:

“PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CITAÇÃO - PRAZO - ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA. - A audiência de conciliação deve ser designada pelo juiz "com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência" (artigo 334 CPC)- Quando resta desobedecido tal prazo, o processo deve ser anulado, pois, evidente, assim, o cerceamento de defesa.” (TJ-MG - AC: 10074180007366001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 14/05/0019, Data de Publicação: 21/05/2019)

Ademais, a oportunidade da produção da prova oral deve ser possibilitada a ambas as partes, como melhor extensão do constitucional direito de ampla defesa e contraditório, sendo defeso ao juiz orientar a instrução processual para apenas uma das partes.

Em outro aspecto, é possível observar que no mesmo dia em que se realizaria a audiência (01/12/2022), os agravantes peticionaram nos autos informando a impossibilidade de comparecimento tanto dos patronos, como de suas testemunhas, para a nova data designada (02/12/2022) (ID 105367840-origem), tendo o magistrado de piso realizado a audiência de instrução sem sequer analisar a justificativa da ausência apresentada pelos agravantes, mesmo tendo peticionado.

Logo, os agravantes não podem ser prejudicados pela não análise do pedido formulado pelos agravantes, uma vez que esses peticionaram, em tempo oportuno, bem como apresentaram justificativa para sua ausência na referida audiência.

Nesse viés, tem-se como ferido os princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que não possibilitou aos agravantes, por meio do seu procurador, fazer parte da questionada audiência, o que, de fato, tolheu o seu direito de defesa.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a audiência realizada no dia 02/12/2022 e demais atos processuais posteriores, ante o reconhecimento do cerceamento de defesa, a fim de que seja designada nova audiência de instrução, permitindo-se a produção de provas pelas partes e observando-se o devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023